Tribunal: TJES
Processo: 0000458-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-49.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERFRANK SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa recorreu buscando a absolvição por insuficiência de provas e nulidade no reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode ser mantida com base em provas suficientes, não obstante o reconhecimento pessoal alegadamente irregular; (ii) analisar a legalidade e adequação da pena-base fixada, diante das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
A autoria delitiva não foi comprovada exclusivamente pelo reconhecimento pessoal, mas também por outros elementos probatórios independentes, reforçando a idoneidade da condenação.
A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade do processo, pois há elementos probatórios autônomos e consistentes que atestam a autoria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.
A fixação da pena-base para o crime reconhecido na sentença ocorreu com fundamentação genérica e atrelada ao próprio tipo penal, em especial quanto à valoração da culpabilidade, contrariando entendimento consolidado pelo STJ, o que impõe o redimensionamento da pena para o mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, caput, 157, § 2º, II; CPP, arts. 156 e 226.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000458-49.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERFRANK SANTOS DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 143/147-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10058611).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 15 de julho de 2018, por volta das 22h30min, no Bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha/ES, o denunciado,
em concurso, mediante
g
rave ame
ç
a, subtraiu um a a
pa
relho celular e R
$
100,00
(
cem reais
)
em es
p
écie
, pertencentes a vítima Paulo Cezar Aguiar.

Narra a vítima (fls. 26/28), que é motorista de aplicativo, e, na data e horário mencionados, foi acionado para realizar uma corrida do Bairro Santa Rita para o Bairro Ibes, chegando no local de partida o denunciado, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, embarcou no veículo, e prosseguiram viagem, durante o percurso foi solicitado que parasse no bairro Zumbi dos Palmares, sob a justificativa de que pegariam outro passageiro, ocorre que nas imediações dos prédios desse bairro, um dos indivíduos determinou que ele parasse o carro, colocando uma faca em seu pescoço, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie, fugindo do local em seguida.

A Polícia Civil em investigações logrou êxito em identificar o denunciado como um dos autores do crime em comento, tendo, inclusive, a vítima o reconhecido por foto, como sendo o indivíduo que embarcou no banco da frente do seu veículo.

Autoria e materialidade estão comprovadas diante do depoimento prestado pela vítima, bem como pelo conjunto probatório juntado aos autos.

Assim agindo, o denunciado
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
infringiu as normas do
art. 157,
§ 2º, i
nciso II, do CPB
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a primariedade e menoridade relativa do réu.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação, especialmente por suposta violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva

restou

comprovada

por meio do
Boleti
m
Unificado
de
fls. 0
6
/0
7, do ofício encaminhado pela operadora de telefonia de fls. 09/10-verso

e do docum
e
nto de fl. 32
,
todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10058611), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria, destaco que
após o recebimento do ofício de fls. 09/10-verso, encaminhado pela operadora de telefonia,
identificando os usuários que teriam utilizado o
IMEI
do aparelho celular subtraído da vítima
Paulo Cezar Aguiar
,
o acusado
EVERFRANK SANTOS DE JESUS

foi intimado para prestar declarações
.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante relatou que teria
adquirido
o aparelho pelo
site
OLX
,
in verbis
:

[...]:
QUE o declarante vem relatar a respeito dos fatos, que confirma que estava utilizando o telefone numero do EMEI 359968086863670; QUE perguntado ao declarante se acessou seu CHIP no mesmo dia do roubo ou seja, 15/07/2018 afirma que sim; QUE relatado ao declarante que o ROUBO do APARELHO, ocorreu as 22hs e 30 minutos nessa data, e que o CHIP do declarante foi inserido na 23hs 3 59 minutos do mesmo dia, ou seja uma hora e meia após os fatos, afirma que SIM; QUE o declarante saiu da sua residencia em ZUMBI DOS PALMARES, após ver um anuncio no OLX por volta das horas e foi de bicicleta até o terminal do BISE; QUE perguntado como era as características das pessoa que vendeu o telefone as 23 hs e 30 minutos no terminal do IBES, afirma que um homem BRANCO; QUE perguntado ao declarante o valor que pagou no aparelho celular afirma que a importancia de R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE perguntado ao declarante se pediu nota fiscal afirma que NAO; QUE perguntado sobre o valor em especie que estaria de posse do declarante, afirma que estava juntando para comprar um aparelho CELULAR; QUE perguntado ao declarante aonde está o referido aparelho, afirma que usou o aparelho, J7 NEO PRETO por algum tempo e depois, passou para uma pessoa chamada LEANGILIS JUSTINO RODRIGUES, filho de IRIA DE FATIMA RODRIGUES MORAIS; QUE o declarante afirma que o aparelho J7 que estava com ele foi trocado por uma MOTO G 5, recebendo uma quantia em dinheiro que não sabe precisar o va
lor e uma camisa, como forma de compensação; QUE perguntado se o aparelho está com LEANGILIS até a presente data afirma que NAO SABE; QUE perguntado ao declarante sobre a declaração da pessoa de LEANGILIS JUSTINO RODRIGUES DOS SANTOS, em que afirma que NAO FICOU COM O CELULAR, afirma que está mentindo; QUE o declarante afirma que foi realizada a troca, e nenhum momento LEANGILIS devolveu o aparelho ao declarante, tendo o declarante a osse do aparelho antigo de LEANGILIS, a camisa e o valor realizado na troca dos aparelhos; [...].
(sic).

Em juízo, interrogatório incluso na mídia de fl. 13
1
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
10058611
),
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
reiterou suas declarações.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

N
essa quadra
, destaco que a vítima Paulo Cezar Aguiar, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls. 28/30 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10058611
)
, narrou com detalhes os fatos ocorridos na ocasião, vindo a afirmar que o roubo teria sido praticado por duas pessoas, e com a utilização de uma faca, tendo ainda procedido o reconhecimento de um dos responsáveis pelo crime, bem como o número do celular utilizado para solicitar a corrida,
in verbis
:

[...] QUE: com relação aos fatos constantes nos BU- 367-06705, informa que foi acionado através do aplicativo ISIS TAXI, para promover uma corrida de Santa Rita para o Bairro do IBES-VV; QUE o declarante informa que quando chegou ao bairro Santa Rita pegou dois rapazes, sendo um deles de brinco na orelha e bigodinho de trocador;QUE o declarante relata que perguntou para onde iriam, porém estes falaram que iriam para o IBES, mas antes passariam no bairro Zumbi dos Palmares para pegar uma garota;QUE o declarante, quando subia a ladeira, um dos passageiros colocou a faca no seu pescoço e anunciou o assalto; QUE o declarante relata que foram roubado CEM REAIS e o seu celular, instrumento de trabalho; QUE o declarante relata que após o assalto, os dois indivíduos saíram correndo pelo mato e desceram em um atalho em direção ao mesmo lugar no qual foram pegos pelo taxista; QUE o declarante informa que ligou para o 190, e mandaram que registrasse um BU, o que foi feito; QUE em seguida encontrou um amigo taxista e relatou os fatos, e este amigo disse que este tipo de assalto estava sendo praticado por uma dupla, com o telefone 27- 99893.8595, e que estes eram de Santa Rita; QUE de posse desta informação o declarante se dirigiu para o DPJ, e relatou os fatos; QUE o declarante relata que ligou para o telefone mencionado de um outro telefone de uma amigo taxista da praça de Cobilandia, e um indivíduo atendeu o telefone celular, com o numero mencionado e usado par chamar o taxista; QUE o declarante ao prestar depoimento foi apresentado a um cadastro telefonico em nome de EVERFRANK SANTOS DE JESUS – sendo o número 27-998-93-85-95, pode afirmar com certeza que este foi o número usado para acionar o aplicativo de ISIS TAXI; QUE o declarante ao visualizar um fotografia de um indivíduo de Brinco e sorridente, pode afirmar com certeza ser um dos indivíduos que acionou o aplicativo, sendo que o visualizou muito bem, porque este embarcou no banco da frente; QUE o declarante não tem certeza quanto ao segundo individuo, LEANGILIS JUSTINO RODRIGUES DOS SANTOS) porque o segundo autor parecia um pouco mais velho que o da foto apresentado. [...]. (fls. 28/30 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10058611
).

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 122 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10058611
)
, a referida vítima confirmou o teor das suas declarações, voltando a afirmar que teria reconhecido o número de telefone celular de
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
,
que posteriormente foi habilitado no
seu
aparelho subtr
a
ído, como
aquele que
foi utilizado para solicitar a "corrida de táxi"
onde ocorreu o crime sob apuração
.

Urge salientar que a vítima afirmou que teria
anotado em sua agenda
o número utilizado
,
conforme se observa à
fl. 32
, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10058611).

Por ser oportuno,
cabe
salientar sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

[...].
2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a
ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, corroborando com as declarações da vítima, verifica-se o depoimento judicia
l
d
a Pol
icial Civil
Eny Pereira Siqueira, que participou das investigações que resultaram na comprovação de que o acu
s
ado
EVERFRANK SANTOS DE JESUS

teria habilitado seu chip de telefonia no celular subtraído apenas 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos após o crime
(
mídia de fl. 122
dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 10058611
).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
particip
ou
do crime sob apuração.

Ademais,
importante salientar que apesar d
o réu
afirmar que teria adquirido o aperelho celu
l
ar,
vindo a confessar uma suposta receptação, como alegado pela sua defesa,
não produziu
nenhuma prova neste sentido, razão pela qual incidiria
na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”
e, consequentemente, a impossibilidade de colhimento da sua alegação
.

Sobre a alegação de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado, eis que
teria sido
procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal
, destaco que a mesma não merece acolhida.

Nessa quadra, em conformidade com o já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes, como por exemplo
o ofício encaminhado pela operadora de telefonia de fls. 09/10-verso
e a anotação procedida pela vítima em sua agenda, acerca do número utilizado para solicitar a "corrida", que seria o utilizado por
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
.

Desse modo, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial da colenda Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente.
III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
praticou o crime de roubo qualificado descrito na denúncia, restando descabido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Nesse ponto, no que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada,
observo que
o
magistrad
o
sentenciante
fixou a pena-base no importe de
05 (cinco) anos
de reclusão, considerando

como desfavorável ao acusado
EVERFRANK SANTOS DE JESUS

apenas
o vetor
atinente
à
culpabilidade
.

Nesse particular, observo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, além de genérica, dizem respeito ao próprio tipo penal do crime praticado, não podendo, portanto, serem utilizadas para exasperar a pena-base.

Assim, afasto a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, e reduzo a pena-base do apelante para o mínimo legal, ou seja,
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, apesar de o magistrado ter reconhecido a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição, entretanto, presente a causa de aumento de pena do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço),
r
esultando no apenamento definitivo de
05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena de
EVERFRANK SANTOS DE JESUS
ao importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)